Tribunal: STJ
Processo: 4005452-71.2019.8.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1930115 - AM (2021/0092873-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA
ADVOGADOS
: VASCO PEREIRA DO AMARAL E OUTRO(S) - AM000099
RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - SP349564
CATARINA DE MACEDO BUZZI - DF074517
CAROLINA BRITO CARDOSO - RJ223350
ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
CAROLINA DA FONTE ARAÚJO DE SOUZA - PE060458
RODRIGO GARCIA DUARTE RODRIGUES BUZZI - DF077448
EMBARGADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: NILSON VITAL NAVES E OUTRO(S) - DF032979
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO
§
ART. 1.026,
2o, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração, em
novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da
multa prevista no § 2o do
do Código de Processo Civil.
art. 1.026
3. Embargos declaratórios rejeitados, com a imposição de multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4885002d-4223-4d95-928d-84c22f58866f

Documento eletrônico VDA54037085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4885002d-4223-4d95-928d-84c22f58866f

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1930115 - AM (2021/0092873-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA
ADVOGADOS
: VASCO PEREIRA DO AMARAL E OUTRO(S) - AM000099
RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - SP349564
CATARINA DE MACEDO BUZZI - DF074517
CAROLINA BRITO CARDOSO - RJ223350
ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
CAROLINA DA FONTE ARAÚJO DE SOUZA - PE060458
RODRIGO GARCIA DUARTE RODRIGUES BUZZI - DF077448
EMBARGADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: NILSON VITAL NAVES E OUTRO(S) - DF032979
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO
§
ART. 1.026,
2o, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração, em
novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da
multa prevista no § 2o do
do Código de Processo Civil.
art. 1.026
3. Embargos declaratórios rejeitados, com a imposição de multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa.
RELATÓRIO

Trata-se de novos embargos de declaração (e-STJ fls. 831-837) opostos por
COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA. ao acórdão (e-STJ fls. 817-826) que
rejeitou os declaratórios anteriormente opostos.
A parte embargante afirma que persistiriam os vícios do acórdão embargado
consistentes em:
Documento eletrônico VDA52818128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 9d704e34-f3a9-4353-8668-696a28459478

(i) omissão quanto à análise da fraude à execução, alegadamente praticada
em conluio entre Unimed Manaus e Central Nacional Unimed, com confusão patrimonial
e transferência de ativos da primeira para a segunda durante o curso da execução;
(ii) ausência de enfrentamento dos trechos do acórdão do Tribunal de origem
que teriam identificado os elementos caracterizadores do abuso da personalidade
jurídica, porque, segundo sustenta, há provas inequívocas de fraude à execução, o que
afastaria a premissa de presunção de abuso pelo simples grupo econômico e tornaria
aplicável a
e
Súmula no 7/STJ;
(iii) necessidade de pronunciamento específico sobre a incidência dos arts.
792, inciso IV, e 135, do Código de Processo Civil, porque a fraude à execução seria ato
atentatório à dignidade da Justiça.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o saneamento
dos vícios apontados.
A impugnação não foi apresentada (e-STJ fl. 842).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O acórdão impugnado não padece de nenhum vício suscetível de correção por
meio de embargos de declaração.
No caso dos autos, os embargos de declaração anteriores foram rejeitados
com ampla fundamentação, de modo que se revela nítido o propósito infringente da
presente insurgência.
Confira-se:

"(...)
Não colhe a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios
ensejadores dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso especial interposto por CENTRAL
NACIONAL UNIMED — COOPERATIVA CENTRAL foi conhecido e provido com
fundamentação completa, clara e coerente, consoante se colhe da
fundamentação do acórdão embargado:

'(...)
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional
(artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil), agiu
corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos
declaratórios por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por
via inadequada.
A propósito:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO NÃO
CPC/2015.
VERIFICADA.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
PELA
NÃO
Documento eletrônico VDA52818128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 9d704e34-f3a9-4353-8668-696a28459478

CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
não
CPC/2015
ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem
examinou, de forma fundamentada, todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária
para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido
em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. O Tribunal de origem não reconheceu a configuração dos danos
morais decorrentes da matéria jornalística, ante a não verificação
de ocorrência de violação do direito de personalidade. Nesse
contexto, para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão
recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta instância
extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
.
3. Agravo interno improvido'
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.439.955/RS,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/06/2019,
- grifou-se)
13/06/2019

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM.
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DO
RISCO CONTRATADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada
e
sem
omissões,
obscuridades
ou
contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
7/STJ).
.
3. Agravo interno a que se nega provimento'
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 1.374.504/SP,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
11/06/2019,
- grifou-se)
14/06/2019

Tampouco tem espaço a alegação de ofensa aos artigos
9°, 10 e 11 do Código de Processo Civil, porquanto é pacífica a
jurisprudência desta Corte no sentido de que o princípio da não
surpresa não é aplicável à hipótese em que há adoção de
fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com
aplicação da lei aos fatos narrados, consoante se observa dos
seguintes precedentes:

'PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. MOTIVAÇÃO. FALTA
DE COMPLETA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO EX OFFICIO. NÃO CONFIGURADA.
SÚMULAS 283 E 284/STF E 5, 7, 126 E 211/STJ.
1. 'É inadmíssivel recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte
vencida não manifesta recurso extraordinário' (Enunciado 126 da
Súmula do STJ).
Documento eletrônico VDA52818128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 9d704e34-f3a9-4353-8668-696a28459478

2. Não tendo havido o prequestionamento de parte dos temas
ventilados no recurso especial, apesar de opostos embargos de
declaração, sem que a parte agravante alegue violação do art. 1.022
do CPC, incide a Súmula 211/STJ.
3. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão
recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e contratual (Súmulas 5 e 7/STJ).
5. 'O princípio da não surpresa, constante no
do
art. 10
não é aplicável à hipótese em que há adoção de
CPC/2015,
fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com
' (Terceira Turma,
aplicação da lei aos fatos narrados
Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de
REsp 1.957.652/SP,
18.2.2022).
6. 'O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os
pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito
apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos,
sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da
peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando
o princípio da equidade' (Quarta Turma, AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AREsp 1.587.128/MG,
2.4.2020).
7. Agravo interno a que se nega provimento'.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.986.647/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
5/6/2023,
9/6/2023
grifou-se)

'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL,
CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
PRESTAÇÃO
DESCONTADA
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. FALTA DE REPASSE AOS BANCOS. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. A iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade
dos fatos alegados, com realização de provas até mesmo de ofício,
não se sujeita à preclusão, porque é feita no interesse público de
efetividade da Justiça.
2. Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
flui no sentido da inaplicabilidade da preclusão 'pro judicato' em
matéria probatória.
3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não há falar em decisão surpresa quando o
magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido
e do substrato fático delineado nos autos, realiza a
tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico
posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito.
4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO'.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo de
REsp n. 1.828.611/DF,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
- grifou-se)
18/8/2022

Quanto ao mais, contudo, a irresignação recursal merece
acolhida.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte encontra-se
consolidada no mesmo rumo da tese defendida nas razões do
especial, no sentido de que o redirecionamento da execução à
pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade
empresária originalmente executada depende da demonstração dos
elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, os
quais não se presumem pela existência de grupo econômico, daí
Documento eletrônico VDA52818128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 9d704e34-f3a9-4353-8668-696a28459478

porque, após o CPC/2015, é necessária a instauração do
.
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

'RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DA CADEIA DE FORNECEDORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SOCIEDADE QUE
NÃO
CONSTA
DO
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO:
CPC/15.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual
08/08/2017,
foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/10/2018
e atribuído ao gabinete em 27/11/2018.
2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a negativa de
prestação jurisdicional, bem como sobre a possibilidade de
redirecionamento
da
execução,
sem
a
necessidade
de
desconsideração da personalidade jurídica, à Unimed Cooperativa
Central, bem como às demais regionais, as quais não participaram
da fase de conhecimento.
3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como
o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que
importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF).
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a
esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do
II, do CPC/15.
art. 1.022,
5. A organização da atividade empresária sob a forma de grupo se
caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica, tanto
no aspecto patrimonial, quanto organizacional, evidenciada por
uma direção unitária, em que o interesse de cada integrante
converge ao atendimento do interesse coletivo.
6. O Sistema Unimed, em que cada ente é autônomo, mas todos são
interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca,
com abrangência em todo território nacional, caracteriza a formação
de um grupo societário.
7.
Consoante
a
jurisprudência
desta
Corte,
respondem
solidariamente perante o consumidor todas as pessoas jurídicas
integrantes do grupo societário que participam da cadeia de
fornecedores (art. 7o, parágrafo único,
§ 1o, do CDC),
art. 25,
circunstância que autoriza o consumidor a exercer sua pretensão
em face de uma, algumas ou todas elas.
8. Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou
algumas das sociedades, poderão responder todas as demais
componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica, na forma do
§
art. 28,
2o, do CDC.
9. Hipótese em que, tendo a recorrente ajuizado a ação
apenas em face de Unimed Confederação das Cooperativas
Médicas do Centro Oeste e Tocantins, não é possível, na fase
de cumprimento de sentença, redirecionar a execução para a
Unimed Cooperativa Central e as demais unidades, sem a
prévia instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido'.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.776.865/MA,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
6/10/2020,
15/10/2020

Documento eletrônico VDA52818128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 9d704e34-f3a9-4353-8668-696a28459478

'AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INCIDENTE. NECESSIDADE.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o redirecionamento
da execução à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo
econômico da sociedade empresária originalmente executada depende da demonstração dos elementos
caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, os
quais não se presumem pela existência de grupo econômico,
tendo em vista que após o
é necessária a
CPC/2015,
instauração
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica.
2. Agravo interno não provido'.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.401.723/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
- grifou-se)
5/6/2024

'CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO
DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
SISTEMA
UNIMED.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional,
na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando
a controvérsia posta nos autos.
3. Uma vez formado o título executivo judicial contra uma
ou algumas das sociedades, poderão responder todas as
demais componentes do grupo, desde que presentes os
requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica, na forma do
§ 2o, do CDC, sendo inviável o
art. 28,
mero redirecionamento da execução contra aquela que não
participou da fase de conhecimento.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido'.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.875.845/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-
16/5/2022,
19/5/2022
se)

'PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA.
INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE.
1. De acordo com o entendimento desta Turma, o
redirecionamento de execução fiscal à pessoa jurídica que
integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária
Documento eletrônico VDA52818128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 9d704e34-f3a9-4353-8668-696a28459478

originalmente executada, mas que não foi identificada no
ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra
nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da
comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como
consta do
do Código Civil, daí por que, nesse caso, é
art. 50
necessária a instauração do incidente de desconsideração
da personalidade da pessoa jurídica devedora.
2. A orientação do Tribunal de origem encontra-se em harmonia
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao concluir
pela nulidade da decisão que incluiu o embargante no polo passivo
do feito executivo sem a instauração do incidente estabelecido
pelos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido'.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.030.033/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-
5/6/2023,
16/6/2023
se)'

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para
indeferir o pedido formulado em primeiro grau em razão do
desrespeito ao procedimento que prevê a prévia instauração de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
prejudicadas as demais questões.
Sem honorários recursais em virtude do provimento do
(e-STJ fls. 789-793 - grifos no original).
recurso especial

Vale registrar que é uníssono o entendimento desta Corte no
sentido de que o juízo de admissibilidade recursal pode ser realizado de forma
implícita, de modo que o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de
que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua
admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo
julgador a esse respeito.
Nesse contexto, tendo o órgão julgador adentrado no mérito das
questões controvertidas no recurso especial, consideram-se implicitamente
superadas todas as alegações opostas ao conhecimento do apelo nobre em
contrarrazões (Súmulas no 7/STJ e no 283/STF), inclusive aquela atinente à
suposta perda de objeto.
Nesse sentido:

'EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICABILIDADE DE REGRA
TÉCNICA RELATIVA A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
IMPLÍCITO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
serem incabíveis embargos de divergência com o intuito de
reapreciar a efetiva ocorrência dos óbices de admissibilidade do
recurso especial, uma vez que esses servem para uniformizar teses
jurídicas que se apresentam em divergência quanto à matéria
meritória, principalmente considerando-se que o STJ é um Tribunal
de precedentes, não sendo viável o seu cabimento para a
verificação de aplicação de regra técnica.
2. Ademais, no presente caso, ao se analisar os embargos de
declaração decidiu-se que 'o juízo de admissibilidade recursal é ato
discricionário do relator, máxime tendo em vista a aceitabilidade do
prequestionamento implícito por este Tribunal Superior, de modo
que não assiste razão à embargante', o que não significa que o
Eminente Relator considerou ser facultativo a análise dos requisitos
de admissibilidade, como alegado pelo ora embargante, e sim que
reconhecida a admissibilidade do caso concreto, não é necessária a
vinculação a todos os óbices suscitados pelas partes, até porque
Documento eletrônico VDA52818128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 9d704e34-f3a9-4353-8668-696a28459478

concluiu pela aceitabilidade do prequestionamento implícito,
demonstrando a realização da verificação dos requisitos recursais.
3.
Esta Corte Superior pode realizar o juízo de
admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de
exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já
traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos
extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo
necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a
esse respeito.
4. No acórdão embargado a controvérsia diz respeito ao alcance da
cobrança de astreintes por ordem judicial descumprida, no caso
concreto, se esta incidiria em ambas obrigações (abster-se de
inscrever a empresa no Sisbacen e de reter recursos oriundos do
Finor) ou em apenas uma delas (abster-se de reter recursos
oriundos do Finor). De outro lado, o acórdão paradigma trata de
condenação em honorários advocatícios e base de cálculo para seu
pagamento. Assim, não é possível conhecer do recurso por
ausência de similitude fática entre o julgado atacado e acórdão
apontado como paradigma.
5. Não há teses jurídicas que se contradigam a demandar a
uniformização. Os embargos de divergência constituem um
incidente de uniformização interna quanto à interpretação do direito
em tese e não um meio transverso de reexame do acórdão
embargado com o objetivo de corrigir eventual equívoco do julgado
na sua má interpretação sobre a controvérsia versada, no caso
concreto, a impossibilidade da cobrança de multa na hipótese de
descumprimento da ordem de exclusão dos nomes dos devedores
do SISBACEN.
6. Embargos de divergência não conhecidos'.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EREsp n. 1.119.820/PI,
Corte Especial, julgado em
DJe de
-
17/12/2014,
19/12/2014
grifou-se)

'PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO
DE PRECLUSÃO DO DIREITO DE IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022

DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
CPC/2015.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE
IMPLÍCITA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, em sede de
cumprimento de sentença em Ação Ordinária, contra decisão que
determinou que o agravado seja oficiado à SEFAZ para que indique
o faturamento bruto da empresa e que rejeitou a alegação de
preclusão do direito do ora agravante de impugnação aos cálculos
apresentados, por não ter sido consignado anteriormente. No
Tribunal a quo, o agravo foi provido. Nesta Corte, deu-se
provimento ao recurso especial.
II - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no
sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode
ser realizado de forma implícita, sem necessidade de
exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já
traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos
extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo
necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a
(
relator Ministro Mauro
esse respeito.
EREsp 1.119.820/PI,
Campbell Marques, Corte Especial, DJe
. No mesmo
19/12/2014)
sentido: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp 1.865.084/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
10/8/2020,
26/8/2020;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
REsp 1.429.300/SC,
Turma, DJe
AgRg no Ag 1.421.517/AL, relatora
25/6/2015;
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
)
3/4/2014.
Documento eletrônico VDA52818128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 9d704e34-f3a9-4353-8668-696a28459478

III - De fato, o recorrente apresentou questão jurídica relevante,
qual seja, a impossibilidade de se reconhecer a preclusão do direito
à impugnação dos cálculos, com a consequente homologação
daqueles apresentados pela empresa e, a um só tempo, manter a
determinação posterior de se oficiar à SEFAZ para obtenção de
dados a serem utilizados nos cálculos da liquidação.
IV - Apesar de provocado, por meio de embargos de declaração, o
Tribunal a quo se limitou a esclarecer que a homologação dos
cálculos deveria ocorrer após a juntada do ofício da SEFAZ sem,
contudo, esclarecer quais então seriam os efeitos da reconhecida
preclusão ou, até mesmo, afastar a preclusão do prazo processual.
V - Nesse contexto, diante da referida omissão, e aparente
contradição, apresenta-se violado o
II, do
o
art. 1.022,
CPC/2015,
que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos
declaratórios, com a devolução do feito ao órgão prolator da decisão
para a realização de nova análise dos embargos.
VI - Apesar do disposto no
do
que trata do
art. 1.025
CPC/2015,
prequestionamento ficto, permitindo que esta Corte analise a
matéria cuja apreciação não se deu na instância a quo, em se
tratando de matéria fático-probatória - tal qual a hipótese dos autos
-, incabível fazê-lo neste momento, em razão do óbice sumular n.
7STJ. Neste sentido:
Rel. Ministra Regina
REsp 1.670.149/PE,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
22/3/2018;
AREsp 1.229.933/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
16/5/2019,
AgInt no
Rel. Ministro Raul
23/5/2019;
AREsp 1.217.775/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
26/3/2019,
11/4/2019.
VII - Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso
especial para anular o acórdão que julgou os embargos de
declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para
que se manifeste especificamente sobre as questões neles
articuladas.
VIII - Agravo interno improvido'.
(AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.793.161/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
- grifou-se)
26/4/2023

Acrescenta-se que não se prestam os embargos de declaração para
responder questionários feitos pela parte. Tampouco está o órgão julgador
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar
sua decisão.
A motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em
relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador não autoriza o
acolhimento dos embargos declaratórios.
A propósito:

'AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PREEXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535
DO CPC. INEXISTÊNCIA. NÃO PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO QUE AFASTOU
A
PRESCRIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME
DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES
DA
EXCEÇÃO
DE
PREEXECUTIVIDADE. INCIDÊNCIA DA
ACÓRDÃO
SÚMULA 7/STJ.
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. O julgador, no exame das lides que lhe são submetidas, não está
obrigado a responder questionários jurídicos elaborados pelas
partes e nem a discorrer sobre todos os dispositivos legais por elas
invocados. É de sua obrigação, ao examinar os contornos da lide
controvertida, apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos em que
apoia suas convicções para decidir.
(...)
Documento eletrônico VDA52818128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 9d704e34-f3a9-4353-8668-696a28459478

5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa'.
(AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 180.224/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
16/10/2012,
23/10/2012)

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTO NOVO.
INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
(...)
3. Não se prestam os embargos de declaração para responder
questionários feitos pela parte, mormente quando o que se pretende
é rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo
órgão colegiado, sem contudo apontar omissão ou contradição
concreta que justifique o seu acolhimento.
4. Embargos de declaração rejeitados'.
(EDcl no RHC 22.989/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
16/08/2011,
01/09/2011)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada." (e-STJ fls. 819-826)

Estando o acórdão impugnado devidamente fundamentado, são inadmissíveis
novos embargos de declaração.
Acrescente-se que, evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a
reiteração, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da
multa prevista no § 2o do
do Código de Processo Civil.
art. 1.026
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. EFEITO
ART. 535
INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexistência dos vícios tipificados no
do Código de Processo Civil
art. 535
/73, a inquinar o acórdão embargado.
2. A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso.
3. Aplica-se a multa prevista no
§ 2o, do Novo Código de Processo
art. 1.026,
Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA."
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1.560.599/SP,
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
10/5/2016,
)
13/5/2016.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE FISIOTERAPIA E
FONOAUDIOLOGIA.
DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO
ART. 1.022
VERIFICADAS. REEXAME DE PROVAS. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
§2o, NCPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.026,
1. Nos termos do
do NCPC, os embargos de declaração apenas são
art. 1.022
cabíveis quando constar no julgamento obscuridade ou contradição ou quando
o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-se também a
interposição de aclaratórios para a correção de erro material.
2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas
no artigo 1.022, e seus incisos, do novo CPC, pois o acórdão embargado
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão, não havendo omissão, tampouco contradição.
Documento eletrônico VDA52818128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 9d704e34-f3a9-4353-8668-696a28459478

3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação da multa prevista no §2o
do
do Novo Código de Processo Civil."
art. 1026,
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 760.520/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
5/5/2016,
11/5/2016.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, condenando a parte
embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado
da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:28
Código de Controle do Documento: 9d704e34-f3a9-4353-8668-696a28459478

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no REsp 1.930.115 / AM
Número Registro: 2021/0092873-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035242220208040000 40054527120198040000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
NILSON VITAL NAVES E OUTRO(S) - DF032979
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
RECORRIDO
: COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA
ADVOGADOS
: VASCO PEREIRA DO AMARAL E OUTRO(S) - AM000099
RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - SP349564
CATARINA DE MACEDO BUZZI - DF074517
CAROLINA BRITO CARDOSO - RJ223350
ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
CAROLINA DA FONTE ARAÚJO DE SOUZA - PE060458
RODRIGO GARCIA DUARTE RODRIGUES BUZZI - DF077448
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
Documento eletrônico VDA54007102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: e913150b-b208-40a8-bddd-ddd250277396

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA
ADVOGADOS
: VASCO PEREIRA DO AMARAL E OUTRO(S) - AM000099
RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - SP349564
CATARINA DE MACEDO BUZZI - DF074517
CAROLINA BRITO CARDOSO - RJ223350
ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
CAROLINA DA FONTE ARAÚJO DE SOUZA - PE060458
RODRIGO GARCIA DUARTE RODRIGUES BUZZI - DF077448
EMBARGADO : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: NILSON VITAL NAVES E OUTRO(S) - DF032979
PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de
09/02/2026,
multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: e913150b-b208-40a8-bddd-ddd250277396